Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO POR INSTALAÇÃO DE NOVA VARA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO No 11/2020. EXECUÇÃO FISCAL QUE VISA À COBRANÇA DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS E DE ICMS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA AMBOS OS CASOS.
1. A competência da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para processar e julgar ações de execução fiscal relativas - unicamente - a créditos decorrentes da cobrança de ICMS autoriza a redistribuição de processos, nos termos do seu art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 11/2020.
2. Na hipótese, a execução fiscal não versa, exclusivamente, sobre débitos de ICMS inscritos em dívida ativa. Contempla, também, não pagamento de Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. Logo, a redistribuição do processo é incabível.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o suscitado.